Tribunal: TJMT
Processo: 1005227-39.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005227-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CELSO COAN - CPF: 443.148.339-04 (AGRAVADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5640-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005227-39.2021
.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravado:
Celso Coan

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS –
ASTREINTES
– VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando a manutenção do plano de saúde do autor
e de seus dependentes, sob pena de multa diária
.

A luz do art. 537, §1º, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005227-39.2021
.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravado:
Celso Coan

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Bradesco Saúde S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da obrigação de fazer que lhe move Celso Coan, deferiu a tutela antecipada para determinar a ré, após decorrido o prazo de 18 meses estabelecido no PDV-Programa de Demissão Voluntária, mantenha o plano de saúde do autor e de seus dependentes no mesmo patamar atualmente praticado, sob pena de multa diária
.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, agiu em conformidade não apenas com a lei, mas, principalmente, com o que fora estipulado no contrato, não tendo que se falar em irregularidade. Pugna pela reforma da decisão agravada, eximindo do pagamento da multa.

O pedido de antecipação recursal foi indeferido (id.85103951).

O agravado deixou de apresentar contraminuta (id. 88804985).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1005227-39.2021
.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Bradesco Saúde S.A.

Agravado:
Celso Coan

V O T O

Cinge-se dos autos que
Celso Coan
ajuizou
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência em face de
Bradesco Saúde S.A., aduzindo que trabalhou durante 38 anos na empresa ré onde contava com a cobertura de plano de saúde. Menciona que em fevereiro de 2020 foi demitido sem justa causa, através do Programa de Demissão Voluntária, que assegurou a manutenção do Plano de Saúde, sem ônus ao requerente, por mais 18 meses.

Diante do escoamento do lapso, requer a manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial, ressalvando que assumirá o pagamento integral.

O d. magistrado a quo, vislumbrando a presença dos requisitos dispostos no art. 300, do CPC,
deferiu a tutela antecipada para determinar a ré, após decorrido o prazo de 18 meses estabelecido no PDV-Programa de Demissão Voluntária, mantenha o plano de saúde do autor e de seus dependentes no mesmo patamar atualmente praticado, sob pena de multa diária, no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contra essa decisão insurge o agravante,
defendendo que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, agiu em conformidade não apenas com a lei, mas, principalmente, com o que fora estipulado no contrato, não tendo que se falar em irregularidade. Pugna pela reforma da decisão agravada, eximindo do pagamento da multa.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

É sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, a probabilidade do direito do autor, ora agravado, e o perigo de dano estão alicerçados nos documentos trazidos quando do ajuizamento do feito, demonstrando, ao menos em sede de cognição sumária, o vínculo existente entre as partes, em especial, a
Carta de Concessão de Aposentadoria (id. 49563220 – autos de origem), Contrato do Plano de Saúde (id. 49563231 – autos de origem), carteiras do Plano de saúde (id.49563237 – autos de origem), e pelos comprovantes de pagamentos apresentados (IDs 49563239, 49563240 e 49563241), sendo possível verificar que o agravado já efetuou o pagamento de algumas mensalidades.

Na espécie, o juízo monocrático bem observou os requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade premente do autor, mormente se tratar de pessoa idosa, sendo indubitável a necessidade de plano de saúde vigente.

Com efeito, embora a agravante sustente o cumprimento da disposição contratual, é certo que
o perigo de dano é latente ao agravado, pois diante do eventual cancelamento do plano de saúde o autor e seus dependentes ficarão impossibilitados de realizar consultas e buscar atendimentos médicos.

Sob outro aspecto, não há falar na irreversibilidade da medida, pois, o agravado deverá manter o pagamento mensal das parcelas do plano de saúde, inexistindo, a princípio, qualquer prejuízo à recorrente.

Assim, deve ser mantida a decisão recorrida, na medida em que a vida é o bem maior a ser protegido, não sendo possível excluir a assistência requerida, sob pena de submeter o beneficiário a situação de risco desnecessária, ato que atentaria ao princípio da dignidade da pessoa humana, norteador de qualquer relação jurídica.

Avançando na elucidação da celeuma, necessário se faz dizer que nas primeiras lições do direito ensinam que a imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

Nesse ponto, convém esclarecer ao recorrente que a multa diária somente irá incidir em caso de descumprimento, de modo que em sendo cumpridor das decisões judiciais, como alega ser, não há necessidade de tanto inconformismo com a sua fixação na r. decisão, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.

Em assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar a parte contrária qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade de o juiz modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, como dispõe o art. 537, §1º, inc. I, do CPC.

O referido dispositivo legal, que permite a readequação da multa cominatória, traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade
.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 27.08.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa
.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2014 – negritei).

Sendo assim, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se num ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021